Tribunal: TJDFT
Processo: 0759032-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACADEMIA. PLANO ANUAL. PROMOCIONAL. RESCISÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. MULTA. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela ré em que requer a improcedência do pedido inicial no tocante à restituição da quantia de R$ 856,00 (oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), e a procedência do pedido contraposto, de modo que haja incidência de multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o saldo de serviços não prestados e, subsidiariamente, seja aplicada multa no patamar de 20% (vinte por cento).

3. No dia 23/01/2019, o autor entabulou com a ré contrato de prestação de serviços de academia de ginástica, plano anual, com vigência até 22/01/2020, no valor total de R$ 1.188,00, parcelado em 12(doze) vezes no cartão de crédito, sendo que cada parcela, via cartão de crédito, seria de R$ 99,00 (noventa e nove reais) (ID 18103743, pag. 03). Todavia, no dia 24/05/2019, o autor requereu o cancelamento do contrato e o estorno ou a restituição do importe de R$ 856,50 (oitocentos e cinquenta e seis e cinquenta centavos).

4. A relação jurídica estabelecida entre as parte é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID18103743, pags. 01 a 02) estipula, em sua cláusula XIV, que a contratada (academia) devolverá ao contratante (aluno) o saldo de recebíveis dos serviços contratados, a partir da data da validação da sua rescisão, perdendo o fator promocional da mensalidade sobre os dias de contrato rescindido (Cláusula XIV- 1) e estabelece, ainda, a incidência sobre o saldo dos serviços não prestados a taxa de 25% (vinte e cinco por cento) a título de multa contratual.

6. Nesse contexto, percebe-se que o autor livremente anuiu aos termos da multa rescisória, o que legitima a incidência da cláusula penal convencionada na hipótese de rescisão antecipada, sobretudo, em se tratando de plano promocional e percentual não abusivo. Assim, não há como acolher o argumento do demandante, posto que assumiu o compromisso de permanecer matriculado por 12 meses, o que revela o direito da fornecedora de serviços de receber a indenização por perdas e danos referentes aos custos administrativos da rescisão.

7. .Não se mostra razoável o pedido do consumidor que, diante de regras expostas de forma clara, especificamente quanto à política de rescisão, opte por contratar para, posteriormente, alegar abusividade da cláusula contratual e postular a rescisão contratual sem qualquer ônus.

8 A condenação da empresa ao cumprimento da obrigação pleiteada pelo autor, promove o desequilíbrio econômico, ferindo, inclusive, os princípios da boa fé objetiva.

9. Em atenção ao princípio da autonomia da vontade e ao princípio pacta sunt servanda, considerando, ainda, que as condições pactuadas foram livremente aceitas pela parte autora no momento da celebração do negócio jurídico, legítimo o ajuste firmado.

10. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos contrapostos, de modo que haja incidência de multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o saldo de serviços não prestados. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deferida a gratuidade de justiça. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).